Tribunal: TJBA
Processo: 8001890-83.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001890-83.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: TEREZINHA GONCALVES PEREIRA MARTINS

Advogado(s)
:
ANA LUISA MAGALHAES ATAIDE, FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. REPETIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO A PARTIR DESTA DATA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Parte autora alegou não ter contratado empréstimo consignado, embora tenha sofrido descontos mensais em benefício previdenciário. Perícia grafotécnica constatou falsidade da assinatura no contrato.

Sentença determinou: cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais de R$ 6.000,00, correção monetária e juros conforme súmulas do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo; e

(
ii
) estabelecer os parâmetros para restituição dos valores e atualização dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, aplicando-se o CDC (Lei 8.078/1990) e a Súmula 297 do STJ.

Ônus da prova da contratação recai sobre o réu (art. 373, II, CPC/2015). Perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura, não havendo prova robusta em sentido contrário.

Configurada falha na prestação do serviço, incide responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC; Súmula 479 do STJ).

Restituição dos valores indevidos: aplica-se tese do STJ (
EAREsp
600.663/RS e outros), com repetição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data.

Indenização por danos morais mantida em R$ 6.000,00, vedada reformatio in pejus (
arts
. 141 e 492, CPC).

Consectários legais adequados: taxa SELIC como índice único para juros e correção monetária (REsp 1.795.982/SP; Lei 14.905/2024). Para danos morais, SELIC deduzida do IPCA entre evento danoso e arbitramento; após arbitramento, SELIC integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso parcialmente provido para ajustar forma de restituição e consectários legais.

Tese de julgamento:

Em ação declaratória negativa, cabe ao réu provar a existência da relação jurídica alegada.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé, aplicando-se conforme modulação do STJ.

A taxa SELIC é aplicável como índice único para juros e correção monetária nas dívidas civis, conforme art. 406 do CC e Lei 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CC/2002,
arts
. 186, 389, 406, 927; CPC/2015,
arts
. 141, 373, 479, 492; CDC,
arts
. 6º,
incs
. VI e VIII, 14, 42; Súmulas 43, 54, 362, 297, 479 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001890-83.2019.8.05.0088

tendo como apelante
BANCO PAN S.A.

e apelad
a

TEREZINHA GONCALVES PEREIRA MARTINS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.